Tribunal: TJES
Processo: 5000312-83.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000312-83.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. TRANSTORNO MENTAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESGOTAMENTO DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória da paciente para tratamento psiquiátrico, nos termos da Lei nº 10.216/2001. O recorrente sustenta a invalidade do laudo médico por ausência de exame presencial e a necessidade de prévio esgotamento das alternativas terapêuticas extra-hospitalares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de avaliação médica presencial invalida o laudo utilizado para fundamentar a internação compulsória; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra o esgotamento dos recursos extra-hospitalares e a necessidade da medida excepcional de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação da Lei nº 10.216/2001 deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, priorizando a proteção da vida diante de quadro de risco iminente.

Os laudos médicos e relatórios sociais constantes dos autos demonstram histórico prolongado de transtorno afetivo bipolar com surtos psicóticos, recusa reiterada ao tratamento, abandono do acompanhamento médico, comportamento agressivo e risco concreto à integridade da paciente e de terceiros.

A recusa da paciente em submeter-se à avaliação médica presencial decorre do próprio transtorno mental, razão pela qual a ausência de exame direto não impede, por si só, o reconhecimento da necessidade da internação quando o conjunto probatório revela situação de urgência.

A sucessiva ineficácia dos tratamentos ambulatoriais e a persistente recusa ao uso da medicação evidenciam a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, legitimando a adoção da internação compulsória como medida de última ratio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de laudo médico circunstanciado pode ser mitigada quando o conjunto probatório demonstra urgência e risco concreto à vida ou à integridade física do paciente e de terceiros.

A recusa do paciente em submeter-se à avaliação médica presencial, quando decorrente do próprio transtorno mental, não impede o deferimento da internação compulsória se houver prova suficiente da gravidade do quadro clínico.

A internação compulsória constitui medida excepcional e é cabível quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a necessidade de proteção do direito fundamental à saúde e à vida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º5000312-83.2023.8.08.0001

V
OTO

(divergência)

Rememoro tratar-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença de Id 18211801, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o requerido, ora apelado, providencie internação compulsória de Leudália Brandão Martins para tratamento psiquiátrico
,
nos termos da Lei nº 10.216/2001.

Em suas razões recursais (Id 18211806), o agravante sustenta, em síntese:
I)
a invalidade do laudo médico que instruiu a inicial, uma vez que a médica subscritora não realizou exame presencial na paciente, baseando-se exclusivamente em relatos de terceiros e
II
)
a imprescindibilidade do esgotamento prévio das alternativas extra-hospitalares da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)
.

O em. Relator, Des. Aldary Nunes Junior, em seu judicioso voto, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido autoral.

Com as devidas vênias, após compulsar os autos, inauguro divergência para conhecer e negar provimento ao recurso, pelas razões que passo a expor.

Como de conhecimento, em casos análogos tenho me manifestado no sentido de entender que a interpretação da legislação aplicável à internação involuntária e compulsória deve ser realizada à luz do
princípio da dignidade da pessoa humana
e do
direito fundamental à saúde
, abarcando a integralidade da assistência e o quadro de risco iminente. Nessa senda, entendo que, diante das peculiaridades do caso concreto, os laudos médicos e relatórios sociais apresentados (Id 18211671 – págs.22/24, Id 18211674 – págs.41/48, Id 77092610) são suficientes para o deferimento da medida pleiteada, em razão da necessidade imediata de preservação da vida e da saúde da paciente, e do risco à incolumidade física de terceiros.

A Lei .º 10.216/2001, que disciplina a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, busca prioritariamente a reinserção social e a utilização de recursos extra-hospitalares. Essa mesma norma, em seu artigo 4º, estabelece claramente que
a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

No caso em exame, o laudo de Id 77092610, assinado por profissional médico devidamente habilitado – ainda que não da área de “psiquiatria”, mas da “medicina de estratégia de saúde da família” – é claro e suficientemente detalhado ao indicar o atual quadro de saúde da paciente e seu histórico:

[...] A) Paciente tem diagnostico de transtorno afetivo bipolar com surtos psicoticos.

B) Faz uso de irregular de medicamentos controlados, sendo estes: Carbonato de litio 300 3xdia; Acido valproico 250 12/12h ; Bromazepam 6mg 1x noite ou clonazepam 2mg 1x noite.

C) Há inumeros atendimentos realizados ao longo dos meses, como sói na listagem de historico de atendimentos no sistema do RG System, nos quais vem-se citando a falta de cooperação da paciente, sua agressividade contra a mae e membros da familia, associada a recusa em fazer uso dos medicamentos necessários, de modo que foi necessário solicitar intervenção do estado para que seja realizada sua internação para tratamento psiquiatrico,
visto que a pacente também nao compareceu ao atendimento médico agendado para 24/04/2025 com Dra Cindy, onde seria proposta a terapeutica por via injetavel.

Diante do preposto acima, considerando os relatos previamente registrados em prontuario como fidedignos com plena fé publica, e o fato de que eu nao tive acesso à paciente (por evasão de seu domicilio) para realizar minha propria avaliação, solicito intervenção do estado para emitir a curatela à revelia da paciente, visto que seu coportamento está pondo em perigo sua própria saude e de outrem, para que a mesma seja considerada legalmente incapaz para o atos da vida civil,
necessitando ser internada urgentemente, de forma compulsória, para evitar que haja mais prejuizos à saude mental de todos os familiares e à integridade fisica da familia e da paciente.
[sic] [...]

Como se depreende, a paciente possui longo histórico de crises e comportamento violento, bem como recusa outros tratamentos e não comparece aos atendimentos.
É justamente
tal
ausência de resultados que justifica a
ultima ratio
da internação.

Nesse diapasão, a exigência de que o laudo circunstanciado seja exaustivo e amplamente detalhado, com a presença do paciente, se revela uma barreira irrazoável e desproporcional em casos de dependência química grave ou de transtorno mental, nos quais o indivíduo, em razão da doença,
recusa expressamente a avaliação e o tratamento
. Não é razoável exigir-se que uma pessoa que, em razão do transtorno mental ou da dependência, não deseja ser internada ou tratada, compareça voluntariamente em sessões de avaliação de equipe multidisciplinar. A própria recusa é um sintoma do transtorno e do risco iminente, sendo que a dificuldade em obter o laudo circunstanciado, nos moldes estritos pretendidos pelo
E
STADO
, decorre diretamente da patologia que se busca tratar, não podendo ser um óbice à proteção da vida e da dignidade do indivíduo. A esse respeito, a jurisprudência deve orientar-se pela
mitigação da exigência formal
do laudo, quando o conjunto probatório demonstra a urgência e o risco concreto. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I
NTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E ATUALIZADO. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL EM CASOS DE URGÊNCIA E PERICULOSIDADE DEMONSTRADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer contra si ajuizada, que deferiu tutela de urgência determinando a internação compulsória do requerido, diagnosticado com esquizofrenia (CID F20) e dependência química de múltiplas substâncias (CID F19).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, inviabiliza a determinação de internação compulsória em face de quadro clínico grave, com risco à vida do paciente e de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado como condição para internação compulsória, mas a interpretação da norma deve considerar a realidade fática e os direitos fundamentais à vida e à saúde (CF, art. 196).

4. O laudo médico de 19/10/2023, embora anterior à decisão agravada, descreve quadro grave de esquizofrenia associado a drogadição, com falha comprovada de tratamentos ambulatoriais e risco iminente. O decurso temporal decorreu de entraves processuais, não sendo imputável à parte autora.

5. Fatos supervenientes, como a resistência agressiva do paciente à equipe de saúde encarregada da internação, confirmam a persistência do risco e corroboram a urgência da medida.

6. A jurisprudência admite a mitigação da exigência formal do laudo quando o conjunto probatório evidencia a imprescindibilidade da internação, diante de risco concreto à integridade física do paciente e de terceiros.

7. A juntada de novo laudo médico em contrarrazões (16/09/2024) confirma a gravidade do quadro clínico, supre eventual irregularidade formal e reforça a necessidade da medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de laudo médico circunstanciado e atualizado pode ser mitigada quando o conjunto probatório demonstra urgência e risco concreto à vida do paciente e de terceiros.

2. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, inclusive por meio de internação compulsória, quando esgotados os recursos extra-hospitalares.

3. O decurso do tempo processual não pode prejudicar a parte hipossuficiente que busca tutela jurisdicional para garantir o direito à vida e à saúde (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5008142-69.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 04/11/25). (grifo nosso)

Em face de todo o exposto, entendo que
o conjunto probatório carreado aos autos da ação de origem é suficiente para demonstrar a gravidade do quadro clínico, a insuficiência dos tratamentos extra-hospitalares e o risco iminente à integridade física da paciente e de terceiros, justificando a intervenção judicial para a internação compulsória
, medida excepcional que visa resguardar o direito fundamental à vida e à saúde, à luz da interpretação do artigo 6º da Lei n.º 10.216/2001 em consonância com o arcabouço principiológico constitucional.

Ante todo o exposto, rogo vênia ao em. Desembargador Relator e inauguro divergência para
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, CPC), uma vez que não fixados na origem.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, assim como os votos que precederam à minha análise, entendo por bem em acompanhar a divergência inaugurada pelo Em. Des. Sérgio Ricardo de Souza, no sentido de admitir o laudo constante do Id. 77092610, o qual descreve, dentre outros fatos, “
a falta de cooperação da paciente, sua agressividade contra a mãe e membros da família, associada a recusa em fazer uso dos medicamentos necessários
”, elementos que, somados aos demais fatos constantes dos autos, os quais evidenciam o “
longo histórico de crises e comportamento violento, bem como recusa outros tratamentos e não comparece aos atendimentos
”, justificam o não provimento do recurso do Estado.

Por tais fundamentos, renovando o máximo respeito aos fundamentos lançados pelo insigne Des. Relator, Aldary Nunes Junior, peço vênia para
DIVERGIR
de seu judicioso voto e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000312-83.2023.8.08.0001

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO – DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença (ID 18211831) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido inicial para determinar a internação compulsória de Leudália Brandão Martins.

O Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais (ID 18211799), defende a nulidade da medida imposta. Sustenta, em síntese, a invalidade do laudo médico circunstanciado que instruiu a inicial, uma vez que a médica subscritora não realizou exame presencial na paciente, baseando-se exclusivamente em relatos de terceiros. Alega, ainda, a imprescindibilidade do esgotamento prévio das alternativas extra-hospitalares da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) antes do deferimento da segregação cautelar.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 18211835), manifestando-se pela manutenção da sentença sob o argumento de que o histórico clínico e os episódios de agressividade da paciente (registrados no BU 58864466) evidenciam risco iminente, justificando a intervenção judicial para salvaguardar a vida e a integridade física da paciente e de seus familiares.

Posteriormente, aportou aos autos documento (ID 18211840) com a comunicação de alta médica da paciente, informando que LEUDÁLIA BRANDÃO MARTINS permaneceu internada compulsoriamente até a data de 09/02/2026, encontrando-se atualmente inserida em acompanhamento ambulatorial junto à Unidade de Saúde Mental de Afonso Cláudio.

A controvérsia em questão reside na análise da validade da ordem judicial de internação compulsória, considerando as exigências legais probatórias e a política de saúde mental vigente.

A internação compulsória é
medida de caráter excepcionalíssimo
, devendo ser observadas as diretrizes da política pública de saúde mental firmadas pela Resolução nº 8/2019 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que afirma a excepcionalidade da internação e alerta para seu potencial irreversível, reafirmando o art. 4º da Lei nº 10.216/2001, segundo o qual a internação só se indica quando insuficientes os recursos extra-hospitalares.

Por certo, na Resolução em voga, adotou-se um padrão de respeito aos direitos humanos, cuja pedra angular
é a excepcionalidade da medida de internação
. A previsão é reiterada no escopo da própria resolução, em seu artigo 12,
in verbis
:

Art. 12. A internação psiquiátrica deve ser considerada um recurso de exceção, como descrito na Lei no 10.216/2001, em seu artigo 4
o
: A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes”.

§1
o
A internação psiquiátrica
deve ser considerada um recurso terapêutico com forte potencial iatrogênico, que
induz à recorrência (reinternações), com pior prognóstico a longo prazo para os quadros de transtornos mentais, aumento desproporcional para o custo do sistema e da assistência, além de promoção de estigma, isolamento e fragilização das relações sociais
.

§2
o
Problemas associados ao uso de álcool e outras drogas não devem ser considerados por si só indicativo de internação, sem que sejam avaliados seu contexto clínico, recursos disponíveis e vínculos sociais.

Nesse diapasão, a imposição da internação compulsória pressupõe a existência de
prova técnica robusta, atual e fundamentada em exame presencial
, capaz de demonstrar não apenas a patologia, mas o risco iminente para si ou para terceiros e a impossibilidade de manejo terapêutico na rede de atenção psicossocial, ou ambulatorial.

Em que pese o Ministério Público apelado noticiar a existência de histórico médico e de boletins de ocorrência pretéritos relatando episódios de agressividade, tais elementos documentais não suprimem a necessidade inafastável de um laudo médico
atualizado
. A decretação de medida constritiva de liberdade com base em registros antigos ou narrativas indiretas acarreta o perigoso risco de submeter a pessoa a uma internação injustificada,
vez que inviabiliza a aferição do seu quadro clínico contemporâneo
,
da sua capacidade atual de autodeterminação e da real iminência do risco no exato momento da intervenção estatal
.

Desta forma, volvendo ao caso concreto, observo que a pretensão autoral padece de vícios.

Analisando o documento de ID 18211799, verifica-se que a profissional subscritora, Dra. Denise Silveira da Cruz, consignou expressamente que não lhe foi possível realizar o exame físico e mental da paciente em virtude da sua "evasão" do domicílio. Consequentemente, as conclusões médicas ali exaradas ampararam-se exclusivamente em relatos verbais, inobservando o requisito essencial de pessoalidade, conforme a pacífica jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO . REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. EXAME PESSOAL. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para determinar a internação compulsória de paciente diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar em fase Hipomaníaca, em clínica especializada. O agravante alega ausência de laudo médico circunstanciado com exame presencial do paciente, requerido pela legislação, e pede a revogação da decisão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a internação compulsória, especificamente a necessidade de laudo médico circunstanciado que justifique a medida extrema com base em avaliação direta e detalhada do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A legislação aplicável (Lei Federal nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei Federal nº 11.343/2006, art . 23-A, §§ 5º e 6º) exige a apresentação de laudo médico circunstanciado, elaborado após exame presencial do paciente, para internações compulsórias, de forma a comprovar a insuficiência de alternativas terapêuticas menos restritivas.
4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em casos análogos, considera imprescindível o laudo médico circunstanciado com avaliação presencial e detalhada das condições do paciente, não sendo suficiente um laudo baseado apenas em relatos de terceiros, conforme precedentes
(TJES, AI nº 5003543-58.2022 .8.08.0000; AI nº 5009905-42.2023 .8.08.0000). 5 .
No caso concreto, o laudo anexado não atende aos requisitos legais, pois foi elaborado com base em informações fornecidas por familiares, sem exame direto do paciente, o que impede a verificação da real necessidade da internação compulsória e da ausência de alternativas extra-hospitalares.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50143463220248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e § 1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes . II.
Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. III . O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória.
IV. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator . Vitória, 17 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (A) (TJ-ES - AI: 00116610820188080014, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE MENORES. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de internação compulsória dos menores A. C . O. A. R. e J . V. O. D. S . em clínica especializada para tratamento de toxicômanos, sem a realização de laudo médico circunstanciado baseado em avaliação presencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que deferiu a internação compulsória sem laudo médico presencial atende às exigências legais; (ii) determinar se a internação compulsória pode ser deferida sem a demonstração da insuficiência de medidas extra-hospitalares. III . RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 10.216/2001 estabelece que a internação psiquiátrica compulsória deve ser precedida de laudo médico circunstanciado, que caracterize seus motivos e que seja elaborado com a avaliação presencial do paciente. O laudo médico utilizado para fundamentar a internação foi elaborado sem a presença dos menores, sendo baseado apenas em relatos de familiares, o que não atende às exigências dos artigos 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001 . A internação compulsória é medida extrema, que restringe a liberdade do indivíduo e, por isso, requer a demonstração inequívoca da insuficiência de tratamentos extra-hospitalares, o que não foi observado no caso em análise.
Jurisprudência consolidada confirma que laudos médicos sem exame presencial do paciente são insuficientes para fundamentar medidas de internação compulsória.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: A internação compulsória só pode ser deferida mediante laudo médico circunstanciado, elaborado com a presença do paciente e que demonstre a insuficiência de recursos extra-hospitalares.
Laudos médicos baseados apenas em relatos de familiares, sem a avaliação clínica presencial, são insuficientes para justificar a internação compulsória
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.216/2001, arts . 4º e 6º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006998-60.2024 .8.08.0000, Rel. Des . Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 22.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000524-10 .2023.8.08.0000, Rel . Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 08.02 .2024.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50147692620238080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Assim, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, a ausência de avaliação clínica presencial invalida o laudo utilizado para autorizar a restrição de liberdade. A tutela que suprime o direito de ir e vir de um cidadão, ainda que sob o escopo legítimo de garantir tratamento de saúde, exige certeza técnica inquestionável quanto à contemporaneidade do risco. Não se pode admitir que a supressão do contato direto entre a médica e a paciente seja compensada por presunções de periculosidade ou testemunhos indiretos, sob pena de frontal violação às garantias constitucionais da liberdade e da dignidade da pessoa humana. O exame pessoal é, portanto, a ferramenta capaz de atestar a real imprescindibilidade da medida extrema no momento de sua decretação.

Somado a este defeito na prova técnica, observo que a instrução processual não demonstrou o efetivo esgotamento das alternativas de tratamento extra-hospitalares. Embora os relatórios indiquem um histórico de baixa adesão da paciente aos tratamentos ambulatoriais oferecidos em Afonso Cláudio, a internação deve operar estritamente como a "
ultima ratio
" do sistema. Antes da judicialização do isolamento, cumpria aos entes públicos evidenciar a frustração de medidas menos gravosas, como a busca ativa intensa por equipes multidisciplinares, o suporte domiciliar ampliado ou o matriciamento contínuo, providências que não constam como exauridas nos autos.

Este juízo de desnecessidade da medida constritiva é cabalmente corroborado pelo fato superveniente noticiado no ID 18211840, em que informa que a paciente obteve alta médica sustentada e
retornou, com êxito, ao acompanhamento ambulatorial regular no município
.

Considerando que a paciente possui Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31.2) com episódios maníacos e sintomas psicóticos, a sua demanda terapêutica da consiste, essencialmente, no uso contínuo de medicações, sendo que a resposta correta e eficaz é o acompanhamento diário e ambulatorial. Não se trata, portanto, de hipótese de dependência química ou de quadro associado ao uso de substâncias psicoativas que, em determinadas circunstâncias excepcionais, possa exigir contenção em regime fechado. Cuida-se de transtorno psiquiátrico crônico cujo tratamento ordinário é realizado na rede de atenção psicossocial, sendo a internação indicada apenas em situações agudas, atuais e devidamente comprovadas por laudo médico circunstanciado com exame presencial.

Tal premissa coaduna-se perfeitamente com os ditames da Lei nº 13.840/2019 (art. 23-A, § 6º) e da Lei nº 10.216/2001 (arts. 4º e 6º), normativos que consagram a primazia do tratamento ambulatorial e condicionam a medida extrema de internação à inequívoca demonstração de insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

Deste modo,
data vênia
ao nobre julgador de primeiro grau, a sentença padece de erro ao determinar a restrição de liberdade baseada em prova pericial indireta e sem a comprovação
cabal e atual
de falência da rede de suporte comunitário, devendo ser reformada.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido inicial de internação compulsória, em razão da nulidade do laudo médico (ausência de exame presencial) e da não demonstração do esgotamento da rede extra-hospitalar, nos moldes da Lei nº 10.216/2001.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia à eminente Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo nobre Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.